Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (AGRAVANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença derivado da Ação de Cobrança nº 1005322-31.2019.8.11.0003, impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente, deferindo-se a penhora de valores via SISBAJUD. O agravante sustenta excesso de execução, argumentando que a cobrança de tarifa mínima sobre consumo de 20m3 é indevida, pois deveria ser calculada sobre 10m3, conforme legislação federal aplicável ao saneamento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir critérios tarifários já analisados e decididos com trânsito em julgado na ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante busca reabrir debate sobre o critério tarifário adotado, matéria já discutida e decidida na fase de conhecimento, o que caracteriza tentativa indevida de rediscutir questão coberta pela coisa julgada.

A sentença exequenda reconheceu expressamente a regularidade da cobrança realizada pela Sanear, e o título executivo judicial formado não permite reexame da matéria sob pena de violação aos
arts
. 505 e 507 do CPC.

O excesso de execução deve decorrer de erro de cálculo ou cobrança indevida superveniente ao título executivo, o que não se verifica no
caso concreto, tratando-se, na realidade, de inconformismo do agravante com o critério adotado e já consolidado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença não pode ser utilizado para rediscutir matéria decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

O excesso de execução deve ser demonstrado com erro de cálculo ou cobrança indevida superveniente, não se confundindo com mera discordância em relação ao critério definido no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 505, 507 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0003996-19.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 16.05.2022.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

VALDECIR LOURENÇO MARTINS
, com o fito de
reforma
r a decisão que,
no
s autos do

Cumprimento de Sentença
extraído da Ação de Cobrança
de n.
1005322-31.2019.8.11.0003
, manejad
a
pela
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
,
julgou improcedente

a impugnação e deferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD.

Para tanto, o a
gravante
insiste no
excesso de execução,
sob o argumento
de
que
a cobrança feita pel
a agravada
está em desconformidade com
a Lei Federal que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,
especialmente no que tange à cobrança de
tarifa mínima na ausência de hidrômetro.

Afirma que
a

agravad
a

cobra tarifas indevidas, calculadas sobre um consumo de 20m3, enquanto a tarifa mínima se aplicaria sobre apenas 10m3.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que
julgou improcedente
a
impugnação ao cumprimento de sentença
.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

C
om efeito,
a tese
inaugurad
a
pelo executado, ora agravante, acerca d
a cobrança da tarifa mínima
,
já foi amplamente debatida e resolvida no curso da ação originária, culminando com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a regularidade da cobrança efetuada pel
a agravada
.

A
exequente apresentou, desde a fase de conhecimento, os critérios utilizados para o enquadramento tarifário do imóvel do agravante, e tais elementos foram devidamente apreciados e validados pelo juízo de primeiro grau e
neste
Tribunal em sede recursal. O agravante, portanto, busca
ressuscitar
em sede de execução
questão natimorta
, tentando reverter um entendimento já exaustivamente debatido e confirmado em
várias
instâncias
em decisões
anteriores.

Assim, não há como prosperar a alegação de excesso de execução, uma vez que não se trata de um erro de cálculo ou de cobrança indevida superveniente ao julgamento definitivo da ação. Ao contrário, a insurgência do agravante reflete mera inconformidade com o critério tarifário adotado, o que já foi decidido e não pode mais ser reexaminado nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada material.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ DECIDIDOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILDIADE – ARTS. 505 E 507, DO CPC – ADEMAIS, REDISCUSSÃO QUE TAMBÉM IMPORTARIA EM REVISITAÇÃO DA PRÓPRIA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, HIPÓTESE VEDADA ATRAVÉS DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA, COM CORREÇÃO DE
ERROS MATERIAIS NO CÁLCULO HOMOLOGADO, COM BASE NO ART. 494, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0003996-19.2022.8.16.0000 - Araucária
- Rel.
: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA
- J.
16.05.2022)

Dessa forma, considerando que a decisão recorrida
encontra-se
alinhada com o título executivo judicial e que a pretensão do agravante não se refere a um excesso de execução propriamente dito, mas à tentativa de rediscutir o mérito da cobrança já consolidado pela coisa julgada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025